Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0703598-49.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: E. L. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: JESSYCA HELEN MENDES SARDINHA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente o comprovante de pagamento referente à guia de ID 65303221, a fim de possibilitar a verificação do recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator